Tribunal: TJMT
Processo: 1024439-04.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024439-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARIA GERLUCE ALVES DA SILVA - CPF: 151.993.392-49 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/1995-72 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1024439-04.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MARIA GERLUCE ALVES DA SILVA
.

Recorrido: GRUPO CASAS BAHIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - COMPRA DE PRODUTO – COBRANÇA INDEVIDA - RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA -
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

Consta nos autos que a recorrente, dirigiu-se à loja Casas Bahia, nesta comarca, com o objetivo de adquirir um aparelho celular modelo Realme Note 50, sendo que após ser atendida, decidiu comprar outro aparelho, modelo Redmi 10C, pelo valor de R$ 615,00. Todavia, em seguida, percebeu a inclusão de valores adicionais e parcelas superiores àquelas previamente informadas, indicando prática abusiva. Diante dessa situação, a autora tentou, ainda no caixa, cancelar a compra, sem sucesso, permanecendo por período prolongado na loja na tentativa de resolver o problema, mas sem sucesso.

4.

Apesar de restar comprovada a cobrança indevida, restou incontroverso que reclamada, na via administrativa, ofertou o cancelamento da compra com a restituição do valor mediante devolução do produto, bem como tentou por diversas vezes entrar em contato com a recorrente via telefone, mas não foi atendida.

5.

Com isso, infere-se que a reclamada acatou o pedido feito na via administrativa, mas o problema não foi resolvido até o momento pois a recorrente não compareceu para devolver o produto.

6.

Com isso, a determinação de cancelamento da compra e reembolso do valor pago, mediante a entrega do produto adquirido é o suficiente para retornar as partes ao
status quo antes
.

7.

Além disso, convém consignar, que apesar de a recorrente sustentar a ocorrência de danos morais, não há prova nesse sentido, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC. Ademais, o simples fato de ter sido convidada a se retirar do estabelecimento comercial no horário do fechamento não é motivo para gerar indenização por danos morais.

8.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), em razão do valor ínfimo da condenação, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025